Tribunal: STJ
Processo: 0001379-46.2018.8.16.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034384 - PR
(2025/0329166-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
EMBARGADO
: WESLLEY FABIO FELITO
ADVOGADO
: JULIANO FRANCO DRUGOVICH - PR047033
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 96911e8e-1449-4575-8be2-dd685b9cd4f8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034384 - PR
(2025/0329166-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
EMBARGADO
: WESLLEY FABIO FELITO
ADVOGADO
: JULIANO FRANCO DRUGOVICH - PR047033
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por ALE
747/750
COMBUSTÍVEIS S.A ao acórdão (e-STJ fls.
), que negou provimento ao agravo
741/742
interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido."

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado do vício
de omissão, porquanto teria havido impugnação específica, no agravo interno, dos
fundamentos utilizados para não conhecer do agravo em recurso especial, com a
devida demonstração da violação praticadas pelo juízo de origem.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
A impugnação não foi apresentada (e-STJ fl. 756).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56248082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 4927cdfd-4d9e-461b-8341-9239e6501da4

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
anteriores e vigentes, nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade, em atenção ao princípio da dialeticidade, com referência ao art. 932,
III, do Código de Processo Civil e à incidência, por analogia, da Súmula no 182 do
Superior Tribunal de Justiça, bem como à não impugnação dos óbices relacionados às
Súmulas nos 5, 7 e
e no
).
211/STJ
283/STF
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:41:56
Código de Controle do Documento: 4927cdfd-4d9e-461b-8341-9239e6501da4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.034.384 / PR
Número Registro: 2025/0329166-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008611220258160091 00013794620188160091 13794620188160091 8611220258160091
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
AGRAVADO
: WESLLEY FABIO FELITO
ADVOGADO : JULIANO FRANCO DRUGOVICH - PR047033
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO - PE023548
EMBARGADO : WESLLEY FABIO FELITO
ADVOGADO
: JULIANO FRANCO DRUGOVICH - PR047033
TERMO
Documento eletrônico VDA57077793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 5fd683ca-e11a-459d-91c8-b8dbb87c5aca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 5fd683ca-e11a-459d-91c8-b8dbb87c5aca